Tribunal: TJES
Processo: 5001043-49.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001043-49.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANE CAMARA FABRES
RECORRIDO: MAYKON JEAN BARBOSA MACIEL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. VÍCIOS NO VEÍCULO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Em síntese, a parte autora alega que comprou o veículo junto ao requerido, todavia, esse possuía vícios ocultos que impossibilitam seu uso. Afirma que tentou resolver a questão junto ao vendedor, contudo, este se eximiu de qualquer responsabilidade.

2. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por necessidade de perícia técnica.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovado os vícios ocultos e a responsabilidade do vendedor.

4.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Os documentos nos autos não são suficientes para o deslinde da lide, sendo necessária a perícia técnica do veículo para que seja possível aferir a responsabilidade pelos vícios a uma das partes. Este juízo não possui expertise suficiente para afirmar a partir elementos probatórios produzidos quando surgiram esses problemas. Assim, há a necessidade de produção de prova pericial para desvendar a questão essencial para o julgamento deste processo. O artigo 3º da lei n.º 9.099/95 indica que os juizados especiais são competentes para o processamento e o julgamento das ações de menor complexidade. A realização de perícia técnica torna a demanda complexa, razão pela qual a realização de perícia técnica especializada é incompatível com o rito dos juizados especiais.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, todavia suspendo em razão do deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita nos moldes do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)